Tribunal: STF
Processo: HC 204830
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Fernando Cesar Rezende Bregolato em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça prolatado no RHC 136.624/PR, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE ACESSO A PROCEDIMENTO SIGILOSO. MEDIDAS INVESTIGATÓRIAS EM CURSO. SÚMULA VINCULANTE 14. ACESSO AOS PROCEDIMENTOS DOCUMENTADOS. ARQUIVOS CRIPTOGRAFADOS. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. DADOS NÃO UTILIZADOS NA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.



    II - Conforme a Súmula Vinculante 14/STF, ‘é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’.



    III - O Procedimento n. 5009225-34.2015.4.04.7000, em curso no Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, é procedimento jurisdicional instaurado para a autorização e o controle de medidas investigativas submetidas à cláusula de reserva de jurisdição que se destinam à colheita de elementos de informação para a formação da opinio delicti do Ministério Público Federal.



    IV - Não ofende o princípio da ampla defesa a negativa de acesso ao conteúdo de medidas investigativas em curso que ainda não foram documentadas e cujo sigilo, no momento, é imprescindível à sua efetividade, especialmente na hipótese em que a autoridade já declarou que, encerradas as investigações e documentados os seus resultados, será franqueado ao recorrente e à sua defesa técnica o integral acesso aos elementos de informação necessários para o exercício do direito de defesa.



    V - O conteúdo das mídias eletrônicas arrecadadas por meio de mandados de busca e apreensão não foram acessados nem mesmo pelo Ministério Público Federal, em virtude de criptografia intransponível, de modo que não foram usados para subsidiar o oferecimento da denúncia. Logo, seu acesso pelo recorrente e sua defesa técnica não só é impossível, dada a criptografia que os reveste, como não interessa ao exercício do direito de defesa.



    Agravo regimental desprovido”.



    Narram os impetrantes, em síntese, que: (a) o paciente foi denunciados pelo Ministério Público Federal pela suposta prática do delito de lavagem de capitais; (b) na fase da reposta à acusação, a defesa requereu acesso “a documentos referidos pela denúncia, dentre outros, e que alicerçam os fundamentos da acusação”, dentre os quais mídia criptografada pertencente a agente colaborador; (c) instado a providenciar a descriptografia, o Ministério Público Federal, após solicitar prazo adicionar para atender à providência, opinou pelo indeferimento do pedido, mediante juntada de novos documentos hábeis a permitir o exercício da ampla defesa, eis que alguns arquivos não puderam ser acessados, “pois estavam criptografados com chave diversa daquela que os protegia no espelhamento do pen-drive de Bruno Luz arrecadado na residência do almirando Othon Luiz Pinheiro da Silva” (fl. 6); (d) em 26.11.2019, o Juízo de primeiro grau entendeu suficientes os esclarecimentos indicados e determinou a apresentação de resposta à acusação; (e) mesmo diante do alegado cerceamento de defesa, o Juízo de origem deflagrou a Ação Penal nº 5036531-36.2019.4.04.7000/PR em face do paciente, cujo interrogatório foi designado para o dia 17 de novembro de 2021. 



    Sustentam os impetrantes a ocorrência de “evidente cerceamento de defesa, em razão da sonegação de acesso aos documentos criptografados e aos autos nº 5009225- 34.2015.4.04.7000” (fl. 7). 



    Aduzem que as diligências investigativas que serviram de obstáculo ao acesso “se tratavam de quebra do sigilo bancário, cuja natureza da prova não está ao alcance do investigado ou de quem quer que seja para alterá-la, de modo que seu sigilo não é ‘imprescindível à sua efetividade’” (fl. 9). 



    Salientam, outrossim, que, após a redução do sigilo dos autos 5009225-34.2015.4.04.7000, “foi possível verificar a completa inidoneidade da justificativa apresentada para negar acesso aos referidos autos”, considerando-se que as demais diligências em andamento consistiam na “obtenção de documentos bancários provenientes do Reino Unido e Paraguai”, as quais foram ao final dispensadas (fl. 9). 



    Sumariam que todas as diligências em curso “prescindem de sigilo para a sua conclusão, seja em razão da natureza imutável da prova, seja porque se tratavam de transações com colaborador, cujo ‘caminho mais eficiente para confirmar o propósito’ de tais transferências bastaria questioná-lo a respeito” (fl. 10). 



    Explicitam que “a denúncia foi oferecida utilizando-se de elementos de prova advindos da citada medida cautelar, procedimento esse cuja vista não foi franqueada à defesa quando da apresentação da resposta à acusação” (fl. 10). 



    Asseveram equivocado submeter-se à acusação o escrutínio acerca de quais elementos seriam suficientes a atender o interesse defensivo, de modo que a impossibilidade de acesso ao Processo 5009225-34.2015.4.04.7000, destinados a demonstrar pagamentos efetuados a empresas titularizadas pelo paciente, prejudicou a formulação de todas as teses possivelmente alegadas em sede de resposta à acusação. 



    Ressaltam que a impossibilidade técnica de acesso a documentos criptografados por responsabilidade de coacusados colaboradores implica o descumprimento com os deveres de auxílio à justiça, circunstância que não deve impactar na ampla defesa dos demais coacusados, em especial acerca da cadeia de custódia das provas apresentadas. 



    Após a exposição de suas razões, os impetrantes postulam pela “concessão da ordem para anular a decisão de ratificação do recebimento da denúncia e todos os atos subsequentes, reconhecendo o cerceamento de defesa, consistente na sonegação à defesa dos elementos de prova obtidos nos autos do processo n° 5009225- 34.2015.404.7000 e dos arquivos criptografados fornecidos por colaboradores, com lastro no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, reabrindo-se prazo para apresentação de resposta à acusação” (e.Doc. 1, fl. 23). 



    Prestadas as informações pela autoridade coatora (e.Doc. 30).



    Em sua manifestação, a Procuradora-Geral da República opina pelo “não conhecimento do habeas corpus, dada a sua utilização indevida como substituto de recurso previsto no ordenamento jurídico – recurso extraordinário –, não se vislumbrando, ademais, hipótese de flagrante constrangimento ilegal apto à concessão da ordem de ofício” (e.Doc. 33). 



    Por intermédio da Petição 101.525/2021, os impetrantes pleiteiam a “a cautela de urgência para tão somente sobrestar o andamento do processo nº 5036531- 36.2019.4.04.7000, até o julgamento do mérito do habeas corpus” (e.Doc. 35).



    É o relatório. Decido.



    2. Principio pontuando a inexistência de óbice ao conhecimento do habeas corpus.



    O caráter substitutivo de recurso extraordinário, segundo a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, não atua como impedimento à apreciação do habeas corpus. Nesse idêntico sentido: HC 133743, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 11/09/2018 e HC 138507, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/06/2017.



    Passo, portanto, ao exame da impetração.



    3. Conforme adiantado, insurge-se o paciente contra a negativa de acesso a elementos de prova que, conforme alega, teriam sido considerados pela acusação na formalização de denúncia na qual se lhe imputa o delito de lavagem de capitais.



    Assinalo ser inconteste a envergadura constitucional da ampla defesa e do contraditório, corolários do devido processo legal e que caracterizam o próprio Estado Constitucional. 



    Nessa linha, Luigi Ferrajoli afirma que a condição epistemológica da prova passa pelo poder do interessado em refutá-la, de modo que “nenhuma prova seja adequada sem que sejam infrutíferas todas as possíveis negações e contraprovas” (FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 564).



    No mesmo sentido, Antonio Scarance Fernandes atesta que “são elementos essenciais do contraditório a necessidade de informação e a possibilidade de reação”, de modo que o referido princípio abarca o dizer e o contradizer. Complementa o autor que “não se admite que uma parte fique sem ciência dos atos da parte contrária e sem oportunidade de contrariá-los e que o que assegura o contraditório é a oportunidade de a eles se contrapor por meio de manifestação contrária que tenha eficácia prática” (FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional, 7. Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 65).



    Portanto, mais que garantia formal, o contraditório, com a contraposição entre as hipóteses acusatória e defensiva, detém vocação para imprimir contornos de legitimidade ao processo decisório.



    Nesse cenário, indispensável que a defesa tenha acesso às provas produzidas e possa, a tempo e modo, refutá-las de modo efetivo, o que motivou a edição da Súmula Vinculante 14: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    Tal premissa, todavia, não significa que acarrete cerceamento de defesa a temporária negativa de acesso a informações, tampouco que o exercício do contraditório não se sujeite a restrições circunstanciais, com diferimento da atuação defensiva. 



    Na hipótese, ao ser denunciado pelo Ministério Público Federal o paciente postulou acesso tanto aos elementos que instruíam o Processo n. 5009225-34.2015.404.7000 quanto aos elementos criptografados fornecidos pelos colaboradores premiados a fim de subsidiar a apresentação de resposta à acusação.



    O Juízo de origem denegou o pretendido acesso ao conteúdo do procedimento criminal em decisão que veio a ser confirmada no exame da reposta à acusação, tendo em visa que estavam pendentes de realização diligências sigilosas, de modo que postergada a vista dos autos para após ultimadas as apurações. Eis os segmentos do decisum (e.Docs. 11 e 13): 



    “1. No evento 97 restou intimado o MPF para se manifestar sobre a possibilidade de acesso para as Defesas aos autos nº 5009225-34.2015.404.7000. 



    O MPF se manifestou no evento 157. Aduziu a impossibilidade do acesso integral aos autos nº 5009225-34.2015.404.7000, vez que ainda há diligências em andamento. 



    Nada obstante, a Acusação informa que já juntou no evento 4 o resultado da quebra em relação às contas mantidas em Luxemburgo pelas offshores Seaview Shipbroking e Gb Maritime, que foram utilizadas como prova nesta ação penal. Juntou ainda no evento 157, os documentos da cooperação relativos às aludidas contas, permitindo o exercício da ampla defesa quanto ao resultado da prova.



    Adicionalmente, para evitar cerceamento, reproduzo abaixo, mas parcialmente, a decisão proferida naqueles autos de levantamento do sigilo bancário, a fim de permitir controle da legalidade relativamente às contas com sigilo levantado e que são relevantes para estes autos. Mantive quanto à discriminação das contas apenas aquelas mantidas em Luxemburgo pelas offshores Seaview Shipbroking e Gb Maritime e suprimi os trechos e identificação das demais contas (autos 5009225-34.2015.4.04.7000, evento 9):



    (...)



    Portanto, defiro parcialmente nos termos acima o requerido para possibilitar acesso limitado às Defesas aos documentos já colacionados nestes feitos oriundos dos autos 5009225-34.2015.4.04.7000, ante a impossibilidade de maior acesso, sob pena de frustrar diligência em curso”. 



    Se, de um lado, a investigação em andamento obstaculizou o pleno acesso da defesa à íntegra do procedimento almejado, tendo-lhe sido assegurada vista apenas das informações decorrentes das diligências finalizadas; do outro, os dados investigativos pendentes de realização, por consequência lógica, não foram utilizados para subsidiar as acusações imputadas ao paciente na exordial acusatória. 



    Depreende-se das informações prestadas pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR que houve o acesso da defesa a todos os elementos de prova considerados na exordial acusatória (e.Doc. 30): 



    “No processo de nº 5009225-34.2015.404.7000 foi autorizada, a pedido do MPF, a quebra de sigilo bancário e o sequestro de saldos de contas no exterior que transacionaram com contas mantidas na Suíça pelo ex-Diretor de Abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa.



    As quebras e o sequestro tiveram que ser instrumentalizados por meio de pedidos de cooperação jurídica internacional dirigidos a quinze países distintos. Inicialmente o acesso aos autos 5009225-34.2015.404.7000 foi indeferido ante a existência de diligência naquele momento em curso.



    Nada obstante, na mesma decisão, proferida em 26/11/2019, foi transcrita a decisão que deferiu a quebra do material utilizado nesta Ação Penal, a fim de permitir controle da legalidade relativamente às contas com sigilo levantado e que são relevantes para a aludida ação penal. Transcrevo, por oportuno, a parte relevante da decisão:



    (...) 



    Já os elementos probatórios pertinentes à esta ação penal foram todos anexados pelo MPF no corpo desta ação Penal.



    O MPF promoveu a juntada, no evento 4 da ação penal nº 5036531-36.2019.404.7000, do resultado da quebra em relação às contas mantidas em Luxemburgo pelas offshores Seaview Shipbroking e GB Maritime, que foram utilizadas como prova na referida ação penal. Promoveu a juntada, ainda, no evento 157 da referida ação penal, dos documentos da cooperação relativos às aludidas contas, permitindo o exercício da ampla defesa quanto ao resultado da prova.



    Importante pontuar que a apresentação do material na forma como inicialmente disponibilizada para as Defesas foi suficiente, inclusive, para que a mesma banca que ora impetra este feito ter questionado a legalidade do uso do material, tendo alegado que as provas obtidas por meio de cooperação jurídica internacional com as autoridades de Luxemburgo e utilizadas neste processo seriam ilícitas por, dentre outros motivos, afronta ao princípio da especialidade. O pedido restou devidamente analisado em 12/02/2021, no evento 423, DOC1.



    Assim, não houve violação à Súmula Vinculante 14, eis que foi assegurado acesso aos elementos informativos constantes dos autos de nº 5009225-34.2015.404.7000 e que dizem respeito ao paciente, assegurando-se, de outro tanto, o sigilo quanto a medidas investigativas de quebra de sigilo no exterior ainda pendentes de cumprimento.



    Nada obstante, a questão relativa ao acesso aos autos nº 5009225-34.2015.404.7000 se encontra inclusive superada, vez que em 06/04/2021, após atualização do resultado das quebras determinadas nos autos 5009225-34.2015.404.7000 (evento 485, DOC1) foi liberado seu acesso aos Acusados desta Ação Penal.



    Pontuo, inclusive, que passados mais de quatro meses do acesso, não houve até o momento neste feito qualquer questionamento posterior acerca de aludida cautelar”.



    Nessa linha, emerge o pronunciamento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região ao denegar a ordem de habeas corpus impetrado em favor do ora paciente (e.Doc. 14): 



    “2.1. Com efeito, segundo a Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, ‘é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 



    Contudo, tal direito pode ser validamente tangenciado quando necessária a preservação de diligências em andamento, sem que isso represente violação ao direito de defesa. Nesse sentido já decidiu a própria Corte Constitucional:



    (...) 



    Exige-se, assim, que ao longo do processo, novos elementos surgidos em decorrência do cumprimento de acordos de cooperação em matéria penal eventualmente pendentes sejam acostados aos autos e oportunizada a manifestação defensiva. 



    Nesse ponto, a decisão de primeiro grau é bastante clara no sentido de que ‘quaisquer documentos juntados aos autos serão sempre submetidos ao crivo do contraditório, oportunizado assim a mais ampla defesa a todos os acusados’. No tocante ao paciente, a autoridade coatora determinou a redução do nível de sigilo dos documentos pertinentes e franqueou o acesso aos seus defensores. Como destacado no parecer ministerial, ‘além do mais, na petição do evento 157 do originário, o Ministério Público Federal informou que já juntou no evento 4 o resultado da quebra em relação às contas mantidas em Luxemburgo pelas offshores Seaview Shipbroking e Gb Maritime, que foram utilizadas como prova na ação penal originária e juntou ainda no evento 157, os documentos da cooperação relativos às aludidas contas, permitindo o exercício da ampla defesa quanto ao resultado da prova’. 



    Assegurado à defesa do paciente, portanto, o acesso aos elementos informativos contidos em feito apartado que dizem respeito ao paciente, mas no qual ainda pendem medidas investigativas de quebra de sigilo no exterior, não se há de falar em cerceamento de defesa.



    (...) 



    No curso da ação penal, uma vez implementadas as diligências requeridas no exterior, tais informações serão disponibilizadas a todas as partes. Contudo, neste momento, nenhuma irregularidade processual se verifica, sobretudo porque o acesso aos elementos relacionados ao paciente e às acusações que lhe são imputadas, foi devidamente franqueado à defesa”.



    Portanto, a defesa do paciente teve acesso a todo o acervo probatório documentado, permitindo-lhe o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa na apresentação da resposta à acusação, tendo-lhe sido denegado acesso, nos moldes do enunciado na Súmula Vinculante 14, apenas das medidas investigativas pendentes de cumprimento. 



    Em sentido diametralmente oposto à tese defensiva, não houve seleção por parte da acusação dos elementos que poderiam ser por ela acessados, mas a utilização de critério objetivo para a reserva de publicidade, fundado, volto a repetir, na orientação sedimentada na Suprema Corte. Nessas circunstâncias, faz-se desnecessário tecer juízo de valor prévio quanto à essencialidade do sigilo para o êxito da medida de investigação em andamento, sobretudo quando a própria natureza invasiva da diligência cautelar demanda a reserva de jurisdição para sua realização. 



    Como bem elucida a Procuradoria-Geral da República, sobressai do silêncio da parte em relação às diligências empregadas no bojo daquele procedimento “a irrelevância do conteúdo inicialmente não liberado ao paciente para o exercício de sua defesa, de forma que, ainda que fosse o caso de indevida negativa de acesso, não haveria necessidade da vindicada anulação dos atos praticados no processo-crime, ante a inexistência de prejuízo” (e.Doc. 33). 



    Concernente aos dados criptografados impassíveis de acesso, noticia o Juízo processante (e.Doc. 30): 



    “Já em relação ao material criptografado, o MPF esclareceu a questão no evento 157.



    Indicou que nesta ação penal foram utilizados como prova alguns arquivos localizados em pen-drive arrecadado na residência do almirante OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA, ex-Presidente da Eletronuclear.



    Conforme pontuou o MPF:



    "O pen-drive foi entregue a OTHON PINHEIRO pelo acusado BRUNO LUZ, por volta de 30 de janeiro de 2012, contendo arquivos atinentes a tratativas ilícitas no âmbito de negócios da Eletronuclear, conforme demonstra mensagem localizada no dispositivo (evento 1, ANEXO10).



    Ocorre que, antes de entregar o pen-drive para OTHON PINHEIRO, BRUNO LUZ utilizava o aparelho para salvar arquivos relativos às suas outras atividades criminosas, desenvolvidas em parceria com seu pai, JORGE LUZ. Esses arquivos haviam sido deletados por BRUNO LUZ antes da entrega do pen-drive ao almirante, porém foram recuperados no processo de espelhamento da mídia realizado por Perito da Polícia Federal.



    Entre tais arquivos recuperados, diversos estavam criptografados (arquivos com a extensão .pgp) e só puderam ser acessados com a chave e senha fornecida pela defesa de BRUNO LUZ e JORGE LUZ..."



    Sobre este material as defesas tiveram integral acesso.



    Por outro lado, conforme indicou o MPF, a Defesa de Bruno e Jorge Luz, apresentou no PIC 1.25.000.003828.2018-22 cópia de arquivos criptografados similares, para complementar depoimentos. Por se tratarem de cópia de material que o MPF já dispunha de acesso, este não chegou a tentar abri-lo num primeiro momento. 



    No entanto o MPF esclareceu que quanto instado para apresentar chave apta para abrir o material, entrou abri-lo com as chaves que lhe foram fornecidas, sem sucesso.



    […]



    Desta forma, tanto Acusação como Defesas não tiveram acesso ao material indicado. Não há, assim, como se falar em cerceamento de defesa, estando garantida a paridade de armas entre as partes. 



    Por fim, pondero que não há, da mesma forma, como determinar à Acusação que apresente chave para acesso de material que ela própria não possui”.



    À luz desse quadro, o Superior Tribunal de Justiça deliberou (e.Doc. 24): 



    “Ademais, extrai-se dos autos que os conteúdos de mídias eletrônicas arrecadadas por meio de mandados de busca e apreensão não foram acessados nem mesmo pelo Ministério Público Federal, em virtude de criptografia intransponível, e, por conseguinte, não foram usados para subsidiar o oferecimento da denúncia. Logo, seu acesso pelo recorrente e sua defesa técnica não só é impossível, dada a criptografia que os reveste, como não interessa ao exercício do direito de defesa.



    A possibilidade de os colaboradores premiados, por terem fornecido arquivos criptografados, haverem vulnerado a determinação do art. 4º, § 14, da Lei n. 12.850/13, que lhes impõe o dever de renunciar à garantia constitucional da não auto-incriminação e os submete ao compromisso legal de dizer a verdade, é matéria que extrapola o âmbito do presente recurso ordinário, devendo a existência de eventual fato que enseje a rescisão do acordo de colaboração premiado ser verificada pelo Ministério Público Federal, que celebrou os acordos.



    Mais uma vez, não há cerceamento do direito de defesa, tampouco negativa do direito de o recorrente verificar se houve quebra da cadeia de custódia da prova, visto que, conforme consta dos autos, existe limitação técnica que impede o acesso aos arquivos ainda que houvesse determinação da autoridade jurisdicional. Por essa razão, inclusive, os dados desses arquivos cifrados não foram empregados para a formulação da hipótese acusatória articulada em desfavor do agravante.



    Finalmente, como já assinalado na decisão agravada, atendendo a determinação do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, o Ministério Público Federal já promoveu a juntada do Laudo Pericial n. 1.930/2015/SETEC/SR/DPF/PR aos autos da Ação Penal n. 5036531-36.2019.404.7000 (Evento 374). Carece o recorrente, pois, de interesse-necessidade de concessão da ordem de habeas corpus nesse ponto”.



    Não prospera, assim, a tese de que teria sofrido prejuízo no exercício da sua ampla defesa, sobretudo porque, conforme assinalado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, apenas os arquivos efetivamente descriptografados estão acostados à denúncia, de modo que o material tecnicamente inacessível congrega eventuais dados que “não serviram de elementos probatórios ao oferecimento da denúncia”, não se tratando de “prova ou elemento informativo confeccionado pelo titular da ação penal” (e.Doc. 14).



    Confira-se, quanto ao tema, precedente deste Supremo Tribunal Federal:



    “(...)



    10. PROVA. Criminal. Perícia. Documentos e objetos apreendidos. Laudos ainda em processo de elaboração. Juntada imediata antes do recebimento da denúncia. Inadmissibilidade. Prova não concluída nem usada pelo representante do Ministério Público na denúncia. Falta de interesse processual. Cerceamento de defesa inconcebível. Preliminar rejeitada. Não pode caracterizar cerceamento de defesa prévia contra a denúncia, a falta de laudo pericial em processo de elaboração e no qual não se baseou nem poderia ter-se baseado o representante do Ministério Público” (Inq 2.424/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 26.3.2010).



    Portanto, as circunstâncias expostas não revelam a existência de constrangimento ilegal por afronta ao amplo e efetivo exercício do direito de defesa. 



    4. Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao Habeas Corpus, prejudicado pedido cautelar.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente